Tribunal: TJBA
Processo: 0000706-58.2013.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000706-58.2013.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, III e VI do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo autor, que deixou de impulsionar o feito por mais de três anos após intimação.

Os fatos relevantes
. A ação foi ajuizada em 02/07/2018 e permaneceu paralisada até 11/07/2021, quando foi proferido despacho determinando manifestação do autor sobre o interesse no seguimento do feito. O despacho inicial sequer havia sido proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura abandono processual a ausência de manifestação do autor quando a paralisação do processo decorreu da falta de impulso oficial pelo Poder Judiciário, sem que houvesse ato ou diligência pendente de iniciativa da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono processual do art. 485, III, do CPC somente se configura quando o autor deixa de praticar ato ou diligência que lhe competia e cuja ausência impede o regular andamento do processo, não ocorrendo quando o ato pendente depende do próprio Poder Judiciário.

No caso concreto, o processo aguardava a prática de atos exclusivos do Poder Judiciário, prevalecendo o princípio do impulso oficial previsto no art. 2º do CPC, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial.

A simples paralisação da marcha processual pela ausência de prática de ato pelo Poder Judiciário não autoriza a caracterização do abandono processual, sendo descabida a intimação para aferição de interesse no prosseguimento quando sequer foi proferido o despacho inicial.

Presença de error in procedendo que determina a anulação da sentença para regular tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para tramitação regular e novo julgamento.

Tese de julgamento:
"Não configura abandono processual a ausência de manifestação da parte autora quando a paralisação do feito decorreu exclusivamente da falta de impulso oficial pelo Poder Judiciário, sem que houvesse ato ou diligência pendente de iniciativa da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º e 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 00106339320078050201, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 20.06.2022;
TJ-MG - AC: 10231120316352002, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 01.09.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000706-58.2013.8.05.0051
da Comarca de Malhada/BA, sendo apelante MUNICIPIO DE MALHADA e apelado
,
VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário
ANULANDO
a sentença objurgada.

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça